Tribunal: TJPA
Processo: 0801752-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801752-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHEKSON DE ALMEIDA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO Nº 0801752-41.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SEBASTIÃO LOPES BORGES, (OAB/PA Nº 16.938)

PACIENTE: JHEKSON DE ALMEIDA PEREIRA:

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800809-22.2021.8.14.0109

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ORDEM

CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na

substituição por medida cautelar diversa quando, provada a materialidade e

presentes indícios de autoria, a decisão que determinou a custódia cautelar

encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem

pública — diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo modus operandi do agente e, ainda ratificada pela sentença condenatória.

2. Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo

Advogado Sebastião Lopes Borges, em favor de
JHEKSON DE ALMEIDA PEREIRA
, que responde a ação penal perante o JUÍZO DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE, pela suposta prática de crime previsto nos artigos 217-A, $1º e caput e artigo 155, ambos do Código Penal.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 8176304), que o paciente foi preso preventivamente, por decisão da autoridade apontada coatora, pela prática do crime previsto no artigo 217- A do Código Penal.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal o impetrante alega, em síntese: i. fundamentação inidônea da decisão coatora; ii. contradições dos fundamentos do Ministério Público e da autoridade policial e iii silêncio da autoridade coatora sobre o pedido de

aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final requereu: “
seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima. O paciente, mandando que se

expeça, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza

processual do Paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se a Juíza, aqui

nominada autoridade coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta

forma esse Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA.

Com as nossas homenagens a este Egrégio Tribunal, encontrando-se o paciente guarida em nossa legislação processual penal, doutrina, bem como na Jurisprudência de nossos

Tribunais, pelos motivos alhures articulados, apontando como autoridade coatora a Exma. Sra.

Dra. Juíza da Comarca de Garrafão do Norte, aguarda-se a concessão da LIMINAR, e, afinal o Julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ”.

Juntou documentos. (Id. 8176304).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (Id. 10277224).

Ao se manifestar, na condição de custos legis, a Procuradora de Justiça Célia Filocreão, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem do presente habeas corpus”.

É o relatório.

VOTO

Nesse writ, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva sob o argumento da ilegalidade da prisão cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, destaco trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 8451392):

“De início, destaco que a decisão que decretou a prisão temporária do denunciado tem como escopo blindar a eficaz apuração dos fatos e permitir que a autoridade policial colete elementos demonstrativos de autoria e materialidade. Dessa forma, analisando os autos, os pressupostos à decretação da medida cautelar encontram-se presentes, pois a materialidade está sobejamente demonstrada no presente requerimento de conversão de temporária em prisão preventiva, bem como existem indícios suficientes da autoria. Sabe-se que a prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão pela qual devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, a lei processual penal, ao prever a possiblidade de ser decretada a custódia preventiva do suposto infrator em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, Num. 4544774 -Pág. 1 estabelece em que circunstâncias se legitima a adoção de tal medida e quais os pressupostos a serem observados para tanto. Assim é que, em seu artigo 312, o Código Processo Penal determina que *a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria*. No caso em apreço, o exame das provas coligidas demonstra ser justificável e conveniente à manutenção da segregação cautelar do denunciado. O relatório de atendimento com a vítima (ID Num. 43740480 - Pág. 19 ao ID Num. 43740480 - Pág. 20) bem como relatos das testemunhas (ID Num. 43740480 - Pág. 14 ao ID Num. 43740480 - Pág. 18) e o Exame Sexológico Forense (ID Num. 43740480 - Pág. 9 ao ID Num. 43740480 - Pág. 11), evidenciam a materialidade e dão indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que as circunstâncias do crime e modo como foi praticado permitem vislumbrar, com razoável clareza, a tendência do agente à essa modalidade de prática delituosa, restando, assim, evidente a efetiva necessidade de sua manutenção em cárcere. Ademais, se extrai do relatório de atendimento realizado com a vítima que * Havia lhe beijado forçadamente, colocando a língua na sua boca (...); Que havia tocado suas partes íntimas com os dedos e seu movimento foi de empurrá-lo e dizer que era casada, nesse momento fora acometida por taquicardia (...); que havia colocado a genitália em sua boca, e em seguida teria a penetrado (..)* (DESTAQUE). (ID Num. 43740480 - Pág. 19

Desse modo, infere-se que a necessidade de manutenção da prisão do denunciado visa ainda, primordialmente, resguardar a segurança da vítima, a qual se senti, extremamente insegura e atemorizada na hipótese de soltura do acusado. Conclui-se, portanto, que estão presentes os requisitos imprescindíveis exigidos pela molegislação de regência para o decreto de segregação cautelar, nesse sentido:

*EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE DESCENDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO E REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação (...)

(07148843120178070000 DF 0714884-31.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 17/11/2017, 2º Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada- TJ- DF) * (DESTAQUEI) * EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. Num. 45447741 - Pág. 2 PREDICADOS PESSOAIS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CONVERTIDA A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA, UMA VEZ QUE A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE OCORRE EM VIRTUDE DE NOVO TÍTULO. 2 - Os bons predicados pessoais, ainda que demonstrados, por si sós, não obstam a manutenção da constrição cautelar. 3 -Incabível a concessão da ordem, se não demonstrado nos autos a impossibilidade de ser prestada a assistência médica no local onde o paciente se encontra preso.

Ademais, incumbe ao diretor do estabelecimento prisional autorizar a saída do increpado para tratamento de saúde, nos termos do art. 14, $ 2º, da Lei de

Execução Penal. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA. (TJ-GO - HC: 00896091920198090000, Relator: NICOMEDES

DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 15/04/2019, 1º Câmara Criminal,

Data de Publicação: DJ de 15/04/2019). (DESTAQUEI) ANTE O EXPOSTO,

acolhendo a representação da autoridade policial e acompanhando o parecer

ministerial, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso 1, todos do Código de

CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO Processo Penal, PREVENTIVA do denunciado JHEKSON DE ALMEIDA PEREIRA, qualificado nos autos em ID Num. 45361882 - Pág. 1. Outrossim, no caso concreto, considero que a denúncia apresentada em ID Num. 45361882 - Pág. 1 ao ID Num.45361882 - Pág. 4 preenche as formalidades do artigo 41 do Código de Processo Penal. Existe suspeita razoável e fundada quanto correspondência entre os delitos imputados na denúncia e a conduta típica do agente retratada no Inquérito Policial. Há, em outras palavras, correlação entre os fatos narrados na denúncia e os constantes da prova exibida, nesta fase. Em assim sendo, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos, por não se encontrarem presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP e por não se verificar a incidência de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP”.

Ressalto que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a prescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrita acima.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, no presente caso:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial

impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito Brave, são indicativos concretos da ericulosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Ademais, destaco o processo em referência já foi devidamente instruído e sentenciado, nos seguintes termos (Id. 10277228):

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado JHEKSON DE ALMEIDA PEREIRA, vulgo ZÉ DO ORLANDO, como incurso nas penas dos artigos 217-A, §1º e 155, caput, ambos do Código Penal Brasileiro (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FURTO). Passo à dosimetria das penas, atenta aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. 3.1. DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relacionase à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. O grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente alto pois tinha todas as condições de agir de forma diversa. Ademais, a vítima é portadora de deficiência mental, o que implica em uma maior vulnerabilidade, razão pela essa circunstância judicial pesa em seu desfavor. a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). Não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor. a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social do acusado. a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. No caso em tela, os motivos são próprios do tipo, envolvendo a vontade de satisfação da própria lascívia, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base, já que considerados pelo legislador para a previsão da pena em abstrato. a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Nada a ser considerado neste momento. a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Num. 68917855 - Pág. 8

Considero que os delitos de natureza sexual deixam marcas profundas nas vítimas, as quais muitas vezes não conseguem jamais esquecer o momento de dor e violência que sofreram. O fato de a vítima deste processo possuir certa debilidade cognitiva não ameniza o seu trauma, razão pela qual entendo que essa circunstância deve ser valorada negativamente. a.8) comportamento da vítima: não pode ser levado em consideração, eis que se trata de pessoa com deficiência mental, razão pela qual esta circunstância não possui o condão de influenciar a pena-base. Considerando que 02 (duas) circunstâncias judiciais pesam contra o acusado (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 10 (dez) anos de reclusão. b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas nesta fase. c) Causas de aumento e de diminuição de pena Inexistem circunstâncias de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas nesta fase. d) Pena definitiva para o crime de estupro de vulnerável Fixo, portanto, a pena definitiva para o crime de estupro de vulnerável em 10 (dez) anos de reclusão. 3.2 DO CRIME DE FURTO a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relacionase à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. O réu agiu com atitude consciente, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (propriedade). Ademais, tal como mencionado anteriormente, o denunciado apresenta ainda uma maior culpabilidade em razão da deficiência mental da vítima. a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). Não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor. a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social do acusado. a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Num. 68917855 - Pág. 9 São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de furto, não podendo ser considerado para majoração da pena base. a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Nada a ser considerado neste momento. a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Devem ser consideradas favoravelmente ao acusado, eis que o objeto (aparelho de som) foi recuperado. a.8) comportamento da vítima: não pode ser levado em consideração, eis que se trata de pessoa com deficiência mental, razão pela qual esta circunstância não possui o condão de influenciar a pena-base. Considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e uma circunstância judicial favorável (consequências do crime), hei por bem fixar a pena-base no mínimo legal, a saber: para o delito de furto em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) diasmulta b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas nesta fase. c) Causas de aumento e de diminuição de pena Inexistem circunstâncias de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas nesta fase. d) Pena definitiva para o crime de furto Fixo, portanto, a pena definitiva para o crime de furto em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. e) Do valor do dia-multa Ausentes quaisquer circunstância relevantes que denotem a possibilidade econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em seu mínimo-legal, a saber: 1/30 do saláriomínimo. f) Do concurso de crimes e da pena definitiva Está presente concurso material entre o estupro de vulnerável e o furto, eis que um não é meio necessário à consumação do outro já que possuem possui desígnios autônomos, devendo as penas serem somadas na forma do artigo 69 do CPB, razão pela qual fica o réu JHEKSON DE ALMEIDA PEREIRA, vulgo ZÉ DO ORLANDO condenado a pena definitiva pelos delitos do artigo 217-A, §1º e 155, caput, ambos do Código Penal Brasileiro em 11 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. g) Detração do período de prisão provisória O acusado está preso desde o dia 18 de novembro de 2021 (ID Num. 41845931 dos autos de nº 0800723-51.2021.814.0109) totalizando 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, o que deve ser debitado da pena acima fixada, conforme artigo 387, §2º, do CPP. Assim, a pena definitiva – após a detração do período de prisão provisória – fica em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. h) Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento para a pena de reclusão, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea *a*, do Código Penal, será o FECHADO. i) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena Incabíveis tais benefícios diante do quantum de pena cominado. j) Direito de apelar em liberdade Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312): a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito, mormente em cidades interioranas. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas; a.2. gravidade concreta dos delitos, que se refere ao delito de estupro de vulnerável com furto; a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares; b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município. Ressalte-se também que consta nos autos relatos de que o acusado teria ameaçado a vítima e seus familiares, de sorte que eventual soltura poderia lhes acarretar ainda maior temor e sofrimento. Assim, tais circunstâncias, a meu ver, justificam a manutenção da custódia preventiva.”

Vê-se da simples leitura dos excertos reproduzidos que há a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a suposta alegação de flagrante

ilegalidade, pois apresenta a devida motivação e está respaldado em elementos concretos do processo, assim como ratificados pela sentença condenatória.

Assim, diante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém,
de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 18/08/2022